Tribunal: TJMT
Processo: 1052355-81.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052355-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[REGIANE MARTINS HENCKEL - CPF: 038.421.881-45 (RECORRENTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JUNTADA DE ÁUDIO EM SEDE RECURSAL. INSUFICIÊNCIA. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. EXIGÊNCIA DE CARTÃO DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA (ANVISA). NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE EMBARQUE. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A juntada de documentação (áudio) em sede recursal, no caso, se mostra insuficiente para suplantar a necessidade de ter feito na origem, notadamente pela prévia possibilidade de o fazer.

2.

Hipótese em que a parte consumidora reconhece que estava sem o cartão de vacina da febre amarela no momento do embarque.

3.

Ausência de falha na prestação do serviço a ser atribuída à empresa ré.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por REGIANE MARTINS HENCKEL contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em desfavor da
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A
., sob o fundamento de falha na prestação do serviço decorrente do impedimento em embarcar em voo internacional por ausência da apresentação do cartão de vacina da febre amarela.

O pedido recursal é a reforma da sentença para o julgamento de procedência.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1052355-81.2023.8.11.0001

Polo Ativo

REGIANE MARTINS HENCKEL

Polo Passivo

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Juntada de documentos em sede recursal.
O CPC é expresso quanto à vedação de juntada de documentos
a posteriori
, salvo as exceções descritas no artigo 435, CPC.

O grande volume de ações e os percalços inerentes a uma ação de rito célere recomenda que haja uma visão diferenciada, mais maleável, acerca dos prazos.

Entendo pela análise particular da situação e a admissão, em determinadas circunstâncias, da documentação juntada: (i) quando for extreme de dúvidas a comprovação da relação jurídico material a qual se quer ver declarada a inexistência e, ainda, (ii) quando a parte alegue tal situação em nível de razões recursais.

Isso é necessário para encontrar uma solução processual mediana que possa, a um só tempo, evitar a declaração de uma injustiça, e, ainda, primar pela mínima observância das regras processuais.

Depreende-se dos autos que a documentação juntada em sede recursal deveria ter sido acostada no momento oportuno, qual seja, em petição inicial.

Assim, a juntada em sede recursal, no caso, se mostra insuficiente para suplantar a ausência da documentação no primeiro grau, motivo pela qual não a admito.

Mérito.
Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...] Infere dos autos que a parte autora adquiriu pacote turístico da reclamada para o período de (10/01/2020 a 20/01/2020) saindo de Guarulhos a Punta Cana e de Punta Cana a Guarulhos (ID. Num. 129728355 - Pág. 2).

Há informação no contrato de prestação de serviço de quê ‘
alguns países exigem certificado de vacinação contra febre amarela. Esta vacina deve ser tomada com mínimo de 10 dias antes do embarque e somente serão aceitos os certificados internacionais de vacinação.
(...)’ – Grifei - ID. Num. 129728350 - Pág. 2.

As conversas apresentadas pela autora com a preposta da reclamada, consta que solicitou informações sobre a apresentação do cartão vacina quando da viagem (ID - Num. 129728351 - Pág. 1), a qual respondeu por mensagem de voz em relação ao que foi indagado e, por último a autora informou que tomaria a vacina (ID - Num. 129728351 - Pág. 1).

É evidente que a autora perdeu o voo que sairia de Guarulhos, por não portar o cartão vacina que é exigido quando do embarque.
Contudo, não há evidência nos autos de que a preposta da reclamada tenha informado da desnecessidade de apresentação do cartão vacina, o qual poderia ter sido demonstrado por meio de degravação da mensagem de voz, quando da primeira vez da necessidade de apresentação do cartão vacina.

Consta dos autos que a autora tomou a vacina, no entanto, estava sem o cartão vacina que somente foi providenciado quando da negativa de seu embarque.

[...]

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, OPINO por
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados por
REGIANE MARTINS HENCKEL
em desfavor
de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

[...]”

A pretensão não vinga.

É incontroverso que a parte recorrente estava sem documento o cartão de vacina exigido.

Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, em análise do conteúdo fático-probatório,
há informação no contrato de prestação de serviço de quê “
alguns países exigem certificado de vacinação contra febre amarela. Esta vacina deve ser tomada com mínimo de 10 dias antes do embarque e somente serão aceitos os certificados internacionais de vacinação.
(...)”.

A informação é de fácil acesso e com previsão regulamentar, logo, há excludente da responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor.

Nesse raciocínio, cito julgado da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PACOTE DE VIAGEM INTERNACIONAL. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. CERTIFICADO DE VACINA CONTRA FEBRE AMARELA. INFORMAÇÃO CLARA NO CONTRATO. DEVER DO PASSAGEIRO A REGULAMENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O artigo 14, § 3°, do CDC, dispõe que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que inexiste defeito no serviço prestado ou quando for culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

É dever do passageiro que realizará viagem internacional diligenciar sobre a documentação exigida pelo país de destino e se certificar da regulamentação dos documentos necessários para o embarque.

Havendo informação clara no contrato firmado entre as partes sobre a exigência de alguns países da necessidade de certificado de vacinação contra febre amarela, inexiste culpa da agência de viagem por impedimentos ou irregularidades no momento do embarque.

Recurso provido.

(TR-MT, N.U 1046805-08.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGENS – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR NECESSIDADE DE VACINA – TESE DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PELA PROMOVIDA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INFORMAÇÕES PRESTADAS – INFORMAÇÃO DE NECESSIDADE DA VACINA EM CONTRATO – INFORMAÇÃO REPLICADA NO VOUCHER DA VIAGEM – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – REGRA DE EXPERIÊNCIA COMUM – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, como causa excludente de responsabilidade, a culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade.

Havendo comprovação de que no contrato e demais documentos fornecidos ao consumidor constam a observação de que para a viagem, no momento do embarque, seria necessária a comprovação de vacinação contra febre amarela, não há se falar em violação ao direito de informação e falha na prestação do serviço, mas sim em culpa exclusiva do consumidor.

Não havendo qualquer falha na prestação do serviço e nem ato ilícito praticado pela parte Recorrida, mas culpa exclusiva do consumidor, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TR-MT, N.U 1012132-25.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

Embora a parte tente vincular a ausência de informações, a natureza da viagem e o contrato são suficientes para desconstituir seus argumentos.

Assim, feitas essas considerações, a conclusão dada pelo juízo originário está em harmonia com as provas colacionadas, e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024